Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 7, 8 e 9 da prova objetiva tipo A do concurso público para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde, realizado pela FUNATEC e promovido pelo Distrito Federal. A apelante argui erro material nas questões, fundamentando-se em jurisprudência do STF e do STJ para justificar a atuação judicial em caso de erro grosseiro. Requer antecipação de tutela recursal e redistribuição por conexão a outro processo correlato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redistribuição dos autos por conexão com outro processo em trâmite; (ii) analisar a admissibilidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal; (iii) avaliar a possibilidade de anulação das questões objetivas questões 7, 8 e 9 da prova objetiva tipo A do concurso, considerando a alegação de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão entre processos apenas é admitida quando há risco de decisões conflitantes e ambos estão pendentes de julgamento, conforme art. 55, caput e §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ, assim, a reunião dos processos para julgamento conjunto é inviável, pois ambos já foram sentenciados, conforme preceitua a Súmula 235 do STJ.
4. O pedido de tutela recursal em apelação deve ser formulado autonomamente ao relator, nos moldes do art. 1.012, §3o, do CPC, e não no corpo da apelação, o que invalida o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
5. O Poder Judiciário está restrito a intervir nas correções de prova de concurso público apenas em casos de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital do certame, sem substituir a banca examinadora em sua avaliação de mérito, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (RE 632.853).
6. A análise das questões impugnadas não revela erro grosseiro ou ilegalidade na correção feita pela banca examinadora. O conteúdo das questões, envolvendo aspectos de gramática e compreensão textual, é compatível com o edital do concurso e, portanto, afasta a possibilidade de intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 55, § 1o e § 3o; 99, § 2o; 932, IV, “b”; 1.012, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485, j. 23.04.2015; STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 1769084, 07314686620238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.10.2023.

(td)